Tribunal: TJES
Processo: 5002147-77.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002147-77.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RENATO FACHETTI e outros
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Cuidam os autos de ação aforada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., tendo por causa de pedir as lesões imateriais experimentadas pela parte autora, como decorrência da contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos minerários oriundos do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais. A sentença condenou as requeridas ao pagamento do importe de R$ 1.000,00 a título de danos morais, todavia, a autora, em seu recurso inominado, requer a majoração do quantum arbitrado.

Patente o nexo causal entre o evento desencadeado pelas Requeridas e os desdobramentos narrados na inicial, que recaíram sobre a pessoa da parte demandante. No caso em apreço, resta verificar se os fatos por ela vivenciados, como resultado da conduta poluidora, coadunam-se com o valor da condenação arbitrada.

Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95). O dano moral, em suma, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

No presente caso, é certo que a parte autora vivenciou lesão imaterial, cuja reparação é tutelada pelo ordenamento jurídico. Afinal, conforme exposto pela recorrente, a população permaneceu sem abastecimento regular de água durante período significativo, de quase uma semana.

Assim, identificada a vulneração dos direitos da personalidade, e considerada a sua natureza intrinsecamente extrapatrimonial, faculta a norma que se atribua valor pecuniário à compensação pelo dano sofrido, consoante os parâmetros consagrados pela jurisprudência. Ressalta-se, nesse passo, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Desse modo, em prestígio à uniformidade dos entendimentos, frente ao valor recomendado pela Colenda Turma de Uniformização no julgamento plenário do IRDR

Nº 040/2016, reputo adequado o valor fixado na sentença, não merecendo majoração. Visto que, tal quantia guarda proporcionalidade com a lesão sofrida e com seu fundamento primário, que foi a supressão temporária do fornecimento domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.